Tribunal: TJDFT
Processo: 0726313-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) Número do processo: 0726313-53.2021.8.07.0000 AUTOR: VALTER ORLEI DA SILVA NOGUEIRA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresente réplica à contestação apresentada pelo Distrito Federal, nos termos dos artigos 350, 351 e 970, todos do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator